Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTREGADOR. APLICATIVO. ROTA DE ENTREGA. DEMONSTRADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, IMPEDITIVO. NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. INVALIDEZ. DEBILIDADE PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente.
4. Uma vez demonstrado pela parte autora que, no momento do acidente de trânsito, se encontrava em rota de entrega, a serviço da empresa de entrega por aplicativo, estipulante do contrato de seguro e, restando suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre as lesões suportadas e o acidente relatado, não obtendo a parte ré êxito em demonstrar o contrário, cabível a indenização securitária pleiteada.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.